Tribunal: TJBA
Processo: 8000324-73.2025.8.05.0158
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000324-73.2025.8.05.0158

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: GEOCACIO SANTOS NASCIMENTO

Advogado(s)
:
PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA AZEVEDO

F

ACORDÃO

E
menta
: PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por GEOCACIO SANTOS NASCIMENTO contra Acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação ministerial para reformar a sentença absolutória e condenar o réu pela prática de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006), com pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade ao analisar o conjunto probatório e concluir pela suficiência das provas para a condenação, especialmente quanto às circunstâncias de que a prisão ocorreu em residência de terceiro, haviam outras pessoas no local que evadiram, e a alegada dúvida sobre a titularidade da droga.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nos casos de ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade do julgado (arts. 619 e 620 do CPP).

4. Não há vício a ser sanado. O acórdão embargado apreciou todas as questões aventadas pelo embargante e as decidiu de maneira congruente.

5. O Acórdão foi expresso ao consignar que os três policiais ouvidos confirmaram ter visto o acusado dispensando a sacola contendo as drogas ao avistar a aproximação das viaturas, que a apreensão ocorreu imediatamente após, e que há inequívoca relação de causalidade entre a conduta do acusado e a localização do material entorpecente.

6. Quanto à alegação de que outras pessoas evadiram do local e que a prisão ocorreu em residência de terceiro, o acórdão enfrentou expressamente a questão, consignando que "se outros indivíduos também estavam no local e fugiram, tal circunstância não afasta a responsabilidade penal do acusado, que foi flagrado em posse do material ilícito", não se tratando de mera presunção, mas de observação direta e inequívoca dos agentes.

7. Ausência de omissão ou obscuridade. O acórdão analisou minuciosamente os depoimentos das testemunhas, as circunstâncias da prisão, a materialidade delitiva e fundamentou, de forma clara e coerente, por que o conjunto probatório é suficiente para a condenação.

8. Os embargos encerram nítido escopo de rediscussão da causa, finalidade para a qual não se prestam.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Os embargos de declaração não se prestam para reexame de matéria já apreciada pelo tribunal, especialmente quanto à valoração do conjunto probatório. 2. Não há omissão ou obscuridade quando o acórdão analisa expressamente as circunstâncias alegadas pela defesa (prisão em residência de terceiro, evasão de outras pessoas, alegada dúvida sobre titularidade da droga) e fundamenta, com base nos depoimentos convergentes das testemunhas e demais elementos probatórios, por que tais circunstâncias não afastam a certeza da autoria delitiva. 3. A mera discordância quanto à conclusão alcançada pelo Tribunal não configura vício passível de correção em sede de embargos declaratórios."

____________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 386, VII, 619, 620; Lei n.º 11.343/2006, arts. 33, caput, e 42.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 1.928.343/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5ª Turma, j. 08.03.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º 8000324-73.2025.8.05.0158 em que figura como Embargante GEOCÁCIO SANTOS NASCIMENTO e como EMBARGADO Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda 1.ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR os Embargos Declaratórios, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora